Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702907-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA SILVA GUIMARAES ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida na origem que concedeu o pedido liminar e reduziu a carga horária em sala de aula da professora em 20%. Sustenta o agravante que a decisão afeta diretamente a continuidade do ensino, considerando que os alunos estão em pleno período letivo. Assevera que não há professor de informática disponível, que possa suprir a carência gerada pela redução de horário. A decisão proferida na origem deferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da antecipação de tutela recursal. A Lei 5.105/2013 é clara ao conceder ao professor a redução da carga horária após os 20 anos de regência de classe. Tanto é assim, que o ato emanado pelo Secretário de Estado de Educação, em 16/07/2019, ou seja, há 5 anos, foi no sentido de “REDUZIR a carga horária em sala de aula, conforme § 5o do artigo 9o da Lei 5.105, de 03 de maio de 2013, regulamentada pela Portaria no 259, de 15 de outubro de 2013, publicada no DODF no 216, de 16 de outubro de 2013” (ID 216201023, dos autos de origem). Poder-se-ia cogitar do acolhimento do pedido alternativo, entretanto deferir à Administração o prazo adicional de 30 dias para o cumprimento da ordem, quando a redução foi concedida pela autoridade superior da pasta governamental há mais de 5 anos, foge ao razoável. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.